Tribunal: CARF
Processo: 10215.720895/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720895/2015-25
ACÓRDÃO
3001-003.723 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO RIO DO NORTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 30/04/2013, 03/10/2014
COMÉRCIO
EXTERIOR.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEI
No
10.485/2002.
INAPLICABILIDADE.
O benefício fiscal previsto no art. 1o da Lei no 10.485/2002 é restrito a
fabricantes de máquinas e veículos, não se aplicando a pessoas jurídicas
com atividade diversa.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO INSUFICIENTE E
FORA DO PRAZO.
Somente o pagamento integral e tempestivo extingue o crédito tributário.
Pagamentos
parciais
ou
intempestivos
devem
ser
imputados
proporcionalmente, permanecendo exigível o saldo remanescente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.723 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720895/2015-25
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Mineração Rio do Norte S/A, em face
de decisão da 16a Turma da DRJ09 (Florianópolis/SC), consubstanciada no Acórdão no 109-
013.755, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela recorrente.

Na origem, foram lavrados autos de infração para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 389.051,74, sendo R$ 37.927,51 a título de PIS/Importação e R$ 351.124,23 a
título de Cofins/Importação, em razão de recolhimento a menor constatado nas Declarações de
Importação no 13/0823222-7 (30/04/2013), no 14/1901627-1 e no 14/1901953-0 (03/10/2014).
A fiscalização apurou que a contribuinte utilizou benefício fiscal previsto no art. 1o
da Lei no 10.485/2002, aplicável apenas a pessoas jurídicas fabricantes de máquinas e veículos, o
que não se estende às suas atividades de mineração. Assim, recalcados os valores devidos, foi
constituída a diferença tributária com os respectivos acréscimos legais.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese, que:
 os recolhimentos efetuados observaram as alíquotas indicadas pelo sistema
SISCOMEX;
 para as DIs de 03/10/2014, promoveu recolhimento complementar de
Cofins por meio de DARFs nos valores de R$ 49.572,15 e R$ 21.846,53;
 para a DI de 30/04/2013, seguiu as alíquotas que constavam no sistema, que
não refletiam a alteração legislativa vigente;
 juntou documentos comprobatórios e pleiteou o cancelamento integral do
débito.
A DRJ reconheceu os pagamentos parciais, mas consignou que foram realizados fora
do prazo legal, sem encargos moratórios, e em valores insuficientes para extinguir integralmente
os tributos devidos. Assim, determinou a aplicação da regra de imputação proporcional de
pagamento (art. 163 do CTN), exonerando parcialmente o crédito tributário e mantendo o saldo
remanescente.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.723 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720895/2015-25
3
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos já expostos na fase de impugnação e insistindo na extinção integral do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia decorre de autos de infração lavrados para exigência de diferenças
de PIS/Importação e Cofins/Importação, em razão da utilização indevida do benefício fiscal
previsto no art. 1o da Lei no 10.485/2002, restrito a pessoas jurídicas fabricantes de máquinas e
veículos, não aplicável à recorrente, cuja atividade é a extração de minério de alumínio.
O sujeito passivo não contesta a glosa do benefício, limitando-se a sustentar que os
valores lançados já teriam sido recolhidos, total ou parcialmente, em razão das informações
prestadas no SISCOMEX e dos pagamentos complementares efetuados via DARF.
Da análise dos autos, verifica-se que:para as DIs no 14/1901627-1 e no 14/1901953-
0, ambas de 03/10/2014, houve recolhimento complementar de Cofins, por meio de DARFs nos
valores de R$ 49.572,15 e R$ 21.846,53, devidamente comprovados;contudo, tais pagamentos
foram realizados fora do prazo, sem incidência de encargos moratórios, e não se mostraram
suficientes para a extinção integral dos débitos constituídos;para a DI no 13/0823222-7, de
30/04/2013, não há comprovação de recolhimento complementar, persistindo integral a
exigência.
Nos termos do art. 156, I, do CTN, apenas o pagamento integral e tempestivo
extingue o crédito tributário. Os recolhimentos realizados pela recorrente, conquanto existentes,
não foram suficientes para ensejar a quitação total dos tributos, devendo ser observada a regra de
imputação proporcional do art. 163 do CTN.
Assim, correta a decisão de primeira instância que exonerou parcialmente o crédito
tributário, mediante dedução dos valores efetivamente pagos, e manteve o saldo remanescente
como exigível.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida, que julgou procedente em parte a impugnação, com
exoneração parcial do crédito tributário e manutenção do saldo remanescente.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.723 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720895/2015-25
4

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 117
DF CARF MF
Original